Tribunal: TJDFT
Processo: 0019811-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019811-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: THIAGO LIMIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMSSÃO DE CORRETAGEM. VAGA GARAGEM E QUADRA DE ESPORTES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É válida a contratação expressa, clara e inequívoca, que repassa ao adquirente do imóvel o pagamento da comissão de corretagem 2. A veiculação de que o imóvel contaria com vaga de garagem e quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 3. A conduta das rés, ao vender um imóvel com atrativos inexistentes, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade do autor. Compensação por dano moral, arbitrado em R$ 15.000,00. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 30, 31 e 37, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de propaganda enganosa, pois as propagandas relativas à existência de quadra de esportes e vaga privativa de garantem foram divulgadas em folders posteriormente à celebração do contrato firmado com o recorrido. Afirma que o imóvel adquirido pelo recorrido pertence a um empreendimento que compreende uma série de condomínios, com áreas e segurança próprias, mas em momento algum, no contrato em discussão, houve promessa de quadra de esporte privativa e nem de vaga privativa vinculada a cada unidade residencial; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando que a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais é indevida, posto que se tratou apenas de mero descumprimento contratual, bem como porque não cometeu qualquer conduta que possa ser atribuída como irregular ou em abuso de direito; c) artigos 1o, inciso II, e 21, §4o, ambos da Lei 5.864/1965, defendendo a regularidade e legalidade da cobrança dos juros remuneratórios ou juros de obra enquanto em construção a unidade imobiliária antes da entrega das chaves, em razão do pagamento parcelado feito pelo adquirente, não havendo que se falar em abusividade. Pugna pelo afastamento de sua condenação em restituir ao recorrido os valores pagos a esse título. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 26880472). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 30, 31 e 37, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, e 21, §4o, ambos da Lei 5.864/1965, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “verifica-se que os juros de obra foram pagos pelo autor (id 13292511, fl.63), que, assim, deve ser ressarcido quanto ao período posterior ao prazo de tolerância para a conclusão da obra” (ID 26198314), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência repetitiva da Segunda Seção do STJ "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2. O Tribunal de Justiça de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra, motivo pelo qual rejeitou o pedido de ressarcimento dos juros de obra exigidos do adquirente. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice dos Enunciado n.o 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923835/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. "De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (AgInt no REsp 1.884.764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 544.253/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 26880472). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025